Tribunal: TJES
Processo: 5006872-97.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006872-97.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação de repetição de indébito, c/c indenização por dano moral e tutela de urgência, em que litigam as partes suso referidas. Em síntese, o autor alega que, ao consultar seu extrato de aposentadoria, foi surpreendido com a existência de descontos alusivos a cartão de crédito não contratado, posto que sua pretensão, em verdade, era a contratação de empréstimo consignado. Diante do exposto, pleiteia a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro do valor indevidamente debitado, além de indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma do ato sentencial. Sem contrarrazões.

4. O pleito recursal merece acolhimento uma vez que a parte ora recorrida não conseguiu comprovar nos autos a devida contratação, não cumprindo com seu ônus probatório acerca da lide (CPC, art. 373, inciso II). Em análise aos documentos juntados, o contrato utilizado como “prova” da vontade do consumidor em adquirir o serviço de empréstimo possui data anterior à inscrição, sendo 16/10/2015, enquanto o empréstimo em debate possui inscrição em 16/10/2018 além das divergências acerca do número do contrato, sendo o apresentado com n.º 38111817 e o objeto da lide o n.º 9138017. Nesse ponto, inexiste nos autos quaisquer referências documentos que justifiquem os descontos em debate. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil.

5. Os danos materiais restaram caracterizados uma vez que os descontos superam, e muito, aquilo que era necessário a fim de findar o acordo firmado entre as partes. Em simples conta aritmética dos valores explicitados no tópico anterior, têm-se que os descontos até o momento da apresentação do recurso chegaram ao montante de R$6.000,00. Os valores devem portanto ser restituídos em dobro, uma vez que a situação dos autos demonstra uma clara atitude que é contrária à boa-fé que é esperada nesse tipo de contratação, sendo passível portanto da aplicação da repetição de indébito (CDC, Art. 42, §ùnico.
conforme entendimento do STJ quanto ao julgamento do RESP 1.645.589/MS, de relatoria do ministro Ricardo Villas Bôas Cueva de 04/02/2020.

6. Os danos morais também encontram-se devidamente configurados, uma vez que houve excessivos descontos em renda de natureza alimentar, limitando a capacidade financeira da parte sem que houvesse qualquer razão para tanto. Nesse ponto, a quantia de R$4.000,00 é suficiente para a reparar os danos extrapatrimoniais causados sem que haja o enriquecimento ilícito do autor e de forma a cumprir com o papel indenizatório e pedagógico da condenação. Ademais, a quantia exarada cumpre com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar de acordo com os demais julgamentos proferidos por esta 2ª turma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA: A) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, QUAL SEJA O DE N.º 9138017 COM INSCRIÇÃO EM 31/05/2018; B) CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO, DEVENDO HAVER A DEMONSTRAÇÃO POR PARTE DO AUTOR, DOS DESCONTOS EFETUADOS, COM ACRÉSCIMO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO DESCONTO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO; E 3) CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$4.000,00 EM DANOS MORAIS, COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DA CORREGEDORIA LOCAL E JUROS LEGAIS, A CONTAR DA DECISÃO
.

8.

Sem custas e Honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)